Tribunal: TJMT
Processo: 1011298-26.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011298-26.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNNA BELMONTE DORILEO - CNPJ: 30.445.242/0001-50 (APELANTE), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO), BRUNNA BELMONTE DORILEO - CPF: 059.284.131-65 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), SILVIA SIMONE TESSARO - CPF: 977.862.929-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO
.
TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. PENALIDADE AFASTADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação da embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC
. A embargante sustenta que o título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade pela ausência do contrato originário da obrigação, impugnando também a legalidade dos juros remuneratórios pactuados (1,61% a.m.), considerados abusivos em comparação com a taxa média de mercado
(0,91% a.m.)
. Por fim, impugna a multa de 2% aplicada com base no art. 1.026, §2º, do CPC, por entender ser desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contrato originário compromete a exigibilidade do título executivo; (
ii
) analisar a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (
iii
) examinar a alegação de cerceamento de defesa pela não apresentação dos contratos originais; (
iv
) avaliar a legalidade da multa imposta em sede de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de novação descaracteriza a necessidade de apresentação dos contratos anteriores, conforme previsto no art. 360, I, do Código Civil, sendo suficiente a cédula de crédito que formaliza nova obrigação de forma autônoma.

Os juros remuneratórios pactuados (1,61% a.m.) não se revelam abusivos, pois não ultrapassam de forma significativa a taxa média de mercado (0,91% a.m.), sendo inviável sua limitação sem prova de onerosidade excessiva, nos termos da jurisprudência do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

Inexiste cerceamento de defesa, pois a ausência de contrato anterior não compromete a compreensão da obrigação atual, formalmente constituída em novo título executivo.

A multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada por inexistir caráter manifestamente protelatório na interposição, o que torna indevida a sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A novação devidamente caracterizada dispensa a apresentação dos contratos anteriores à renegociação.

Os juros remuneratórios superiores à média de mercado não se presumem abusivos, sendo necessária prova concreta de onerosidade excessiva.

A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC somente é cabível quando caracterizado o intuito manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução julgado improcedente
, com
condenação da
embargante a arcar com
as custas
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A

apelante
alega que o
título executivo carece de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que não foi juntado aos autos o contrato originário que deu ensejo à renegociação, mesmo após requerimento judicial e administrativo
.

Relata que h
ouve
pactuação
de juros remuneratórios abusivos (1,61% a.m.), em dissonância com a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central (0,91% a.m.).

Sustenta também que ocorreu
cerceamento de defesa, pois sem os contratos originais é impossível aferir a legalidade da renegociação e a higidez do título
.

Argumenta que o
reconhecimento da abusividade nos encargos deve implicar na descaracterização da mora, com afastamento de seus efeitos
.

Aduz ainda que a
multa de 2% aplicada com base no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da rejeição dos embargos de declaração, foi desproporcional e configura indevida sanção ao exercício do direito de petição.

Nas contrarrazões, a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
282071416
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para
ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Nestes autos,
a instituição financeira aplicou juros de
1,61% ao mês. A

apelante
, por sua vez, sustenta que a taxa média de mercado, no período corre
spondente, era de
0,91
% ao mês
.

Assim, não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

Ausência de Documentação Idônea

A embargante sustenta que a E
xecução carece de documentos hábeis a respaldá-la, sob o argumento de que não foi instruída com o contrato originário da obrigação.

A cédula anexada ao documen
to de ID nº 90314114 demonstra
, a extinção de obrigações anteriores, por meio de sua renegociação e substituição por nova obrigação, o que configura
a
novação, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil.

O referido dispositivo prevê que a novação ocorre quando o devedor contrai nova dívida com o credor, com o intuito de extinguir e substituir a anterior, exatamente como verificado nos presentes autos.

Nesse contexto, evidenciada a intenção de novar (
animus
novandi
) no título apresentado pelo embargado, resta afastada a necessidade de juntada dos instrumentos contratuais originários, uma vez que a obrigação executada está formalizada de maneira autônoma e suficiente.

Por fim,
não caracterizado intuito proletário dos Embargos de Declaração, impõe-se o afastamento da pena aplicada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
CONTRATOS
ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE –
NOVAÇÃO
CONFIGURADA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS
CONTRATOS
ANTERIORES –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, resta configurada a ocorrência da
novação
, porquanto, segundo dispõe o inciso I do art. 360, do Código Civil, dá-se a
novação
objetiva ou real, “quando o devedor contrai com o credor nova dívida, para extinguir e substituir à antiga”, tal como ocorreu na hipótese, tendo em vista que importou no surgimento de uma nova dívida dos devedores/apelantes em relação ao credor/apelado, com o desaparecimento das
originais
.

2. Destaca-se que, na hipótese, não há que se falar em ocorrência de coação e/ou simulação, porquanto não restou demonstrada a indigitada coação/ameaça que pudesse dar ensejo à anulabilidade da cédula de crédito bancária que embasa a ação de execução.

3. Da exegese do inciso II, do artigo 171, do Código Civil, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada
a
existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

4. Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de
consentimento, cabia à parte embargante a sua comprovação, porque ele não se presume.

5. No caso, os embargantes/apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, porquanto, embora afirmem que o embargado/apelado proferiu ameaças para a concretização do negócio,
nenhuma prova fizeram
nesse sentido.

6. Forçoso reconhecer a impossibilidade da revisão dos
contratos
anteriores, já que as obrigações por eles representadas foram extintas, mediante a
novação
pactuada, dando origem à nova obrigação, desta feita representada pela cédula executada”.
(N.U 1005530-06.2019.8.11.0006,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021,
Publicado
no DJE 30/08/2021
)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para
afastar a mult
a aplicada nos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025